Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Cumprindo os comandos do despacho de ID 44627950, a Secretaria certifica no ID 44734157 o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento pela parte agravada (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Nos autos, apenas as contrarrazões ao agravo interno (ID 44407525), cumprido espontaneamente pela parte agravada o comando do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Logo, nada a prover quanto ao requerido na petição de ID 44752655 pela parte agravada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o enfrentamento dos recursos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora